Tribunal: STF
Processo: RHC 56390
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-08-08
Data de publicação: 1978-08-08

Ementa:
1. RECURSO DE HABEAS CORPUS FORMULADO EM PETIÇÃO ESTEREOTIPADA PARA
SERVIR A VARIOS CASOS E NO QUAL SE ALEGA QUE A PRISÃO DO PACIENTE
DEMORA POR MAIS TEMPO DO QUE O PERMITIDO EM LEI. FATO NÃO
DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DESACOMPANHADA DE QUALQUER DOCUMENTO. 2.
DESPROVIMENTO.